Tribunal: TJDFT
Processo: 0711360-04.2023.8.07.0004
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0711360-04.2023.8.07.0004 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: S.P.E. RESORT DO LAGO CALDAS NOVAS LTDA APELADO: PRICILLA GOMES SILVA D E C I S Ã O Trata-se de APELAÇÃO interposta da sentença proferida pelo juízo da 1a Vara Cível do Gama, nos autos da ação de rescisão de contrato de promessa de compra e venda de unidade imobiliária em regime de multipropriedade ajuizada por PRICILLA GOMES SILVA em desfavor de S.P.E. RESORT DO LAGO CALDAS NOVAS LTDA, na qual a ré/apelante requer o deferimento do benefício da gratuidade de justiça. A decisão de Id 70855923 determinou a juntada de documentos destacados para comprovar a hipossuficiência alegada, sob pena de indeferimento do benefício. A apelante se manifestou (Id 71017309). É o relatório. DECIDO. Como consignado na decisão anterior, a Constituição Federal, em seu art. 5o, LXXIV, incluiu entre os direitos e garantias fundamentais, o de assistência jurídica na forma integral e gratuita pelo Estado aos que comprovarem insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios (art. 98 do CPC). Tal direito é estendido à pessoa jurídica, conforme enunciado de Súmula 481 do STJ e, para a avaliação, considerando que não há parâmetro objetivo e específico para a concessão da gratuidade de justiça, adoto o utilizado para atendimento pela Defensoria Pública do Distrito Federal, previstos na Resolução DPDF no 271/2023. Para as pessoas jurídicas, a comprovação mínima é a de que se enquadre como optante do Simples Nacional, os valor de seus créditos, aplicações, investimentos não supere 20 salários-mínimos, o seu administrador receba menos de 5 salários-mínimos, trazendo extratos de todas as instituições bancárias que possui relacionamento, bem como a última declaração de imposto de renda. Em suma, a condição de hipossuficiência deve ser comprovada a ponto de inviabilizar o recolhimento das modestas custas processuais. No caso, a parte recorrente sequer juntou a declaração de hipossuficiência subscrita pelo representante legal e juntou os seguintes documentos: - extrato da dívida com a Prefeitura de Caldas Novas, emitido em 01/10/2024, sem indicação do total de débito (Id 71017310); - relatório de pendências com a União, emitido em 01/04/2024, sem indicação do total de débito (Id 71017311); - extrato de bloqueios judiciais em conta do Bradesco no período de 2020 a 2024 (Id 71017312); - relação de processos em tramite no TJGO (Id 71017313); - dois acórdãos do TRT 18a Região (Ids 71017314 e 71017315); - certificado de recebíveis imobiliários emitido em 29/04/2021 (Id 71017316); - balanço patrimonial e a demonstração de resultado dos anos 31/12/2022 e 31/12/2023 (Id 71017317). Como se pode observar dos documentos acima, a parte não comprovou ser optante do Simples Nacional, o valor da receita obtida no ano de 2024, e nem foram juntados extratos bancários e a declaração de imposto de renda, inexistindo qualquer comprovação contemporânea da receita percebida pela parte interessada no deferimento do benefício. Foram comprovadas apenas as dívidas, devendo-se ressaltar que também não se mostram contemporâneas, na medida em que se referem aos exercícios anteriores a 2023 e, isoladamente, não servem de parâmetro para a avaliação da hipossuficiência requerida em 2025. Ressalte-se que é pacífica a jurisprudência deste eg. TJDFT, no sentido de que não basta a declaração de hipossuficiência para o deferimento do benefício em especial em relação à pessoa jurídica. Confira-se: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. GRATIUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. 1. "Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais" (Enunciado n. 481 da Súmula do STJ). 2. O benefício da justiça gratuita deve ser negado quando a documentação apresentada não permite uma análise da atual situação financeira e patrimonial da entidade. 3. Os embargos de declaração têm como intuito elucidar obscuridades, afastar contradições, suprir omissões no julgado e, ainda, corrigir erro material, nos termos do artigo 1.022 do CPC/2015. 4. Não há que se falar em defeito no julgado quando apreciadas as matérias de forma ampla, clara e coerente, constando a respectiva fundamentação, mesmo que contrária ao entendimento da parte. 5. A contradição que dá ensejo à oposição dos declaratórios é aquela de natureza interna, em que o julgado contém contraposições às suas próprias afirmações, e não nos casos em que a conclusão do decisum supostamente contraria o contraria o entendimento de outras Cortes. 6. A obscuridade legal que autoriza a oposição dos embargos consiste no defeito do julgado que torna difícil ou impossível a sua compreensão. 7. Embargos de Declaração conhecidos e não providos. (Acórdão 1904291, 07091411020228070018, Relator(a): ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 8/8/2024, publicado no DJE: 21/8/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA IMPOSSIBILIDADE DE ARCAR COM OS ENCARGOS PROCESSUAIS. SÚMULA 481/STJ. 1. A concessão da gratuidade de justiça à pessoa jurídica exige a comprovação da insuficiência de recursos para pagar as despesas processuais e os honorários advocatícios, conforme prevê a Súmula 481 do STJ. 2. O simples fato de ser massa falida não conduz automaticamente à concessão da gratuidade de justiça. Diante da ausência de comprovação da incapacidade financeira da agravante, a manutenção do indeferimento da gratuidade de justiça é medida que se impõe. 3. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. (Acórdão 1893914, 07140412220248070000, Relator(a): LUCIMEIRE MARIA DA SILVA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 18/7/2024, publicado no DJE: 1/8/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA NATURAL. HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO LEGAL, MAS NÃO ABSOLUTA. COMPROVAÇÃO. AUSÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. 1. A alegação de hipossuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural goza de presunção de veracidade, nos termos do art. 99, §3o, do CPC. Todavia, essa presunção não é absoluta, admitindo prova em contrário. 2. É relativa a presunção de hipossuficiência oriunda da declaração feita pelo pretenso beneficiário da justiça gratuita, sendo possível a exigência, pelo magistrado, da devida comprovação, do que não se desincumbiu a parte na espécie. 3. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1897733, 07189813020248070000, Relator(a): FÁBIO EDUARDO MARQUES, 5a Turma Cível, data de julgamento: 25/7/2024, publicado no DJE: 22/8/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DECLARAÇÃO. PRESUNÇÃO JURIS TANTUM. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO DEMONSTRADA. AUSÊNCIA DE PROVAS. ÔNUS PROCESSUAL DO ART. 373, I DO CPC. RECURSO DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. 1. Na forma do art. 99, § 7o, do CPC, pode o julgador denegar o benefício da gratuidade de justiça quando, diante das provas apresentadas nos autos, inexistirem elementos suficientes a sustentar a declaração de hipossuficiência, de modo que restar demonstrado que a parte postulante não se encontra em estado financeiro que permite a concessão do benefício da gratuidade de justiça. 2. A presunção juris tantum da declaração de hipossuficiência, prevista no § 2o do art. 99 do CPC dispõe que "[o] juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos". 3. No caso vertente, não despontam dos autos elementos que comprovem a hipossuficiência econômico-financeira do agravante, motivo pelo qual não lhe assiste o direito aos benefícios da gratuidade judiciária. 4. Precedentes: Acórdão 1853192, 07534893620238070000, Relator: Leonardo Roscoe Bessa, 6a Turma Cível, data de julgamento: 24/4/2024, publicado no DJE: 7/5/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada; Acórdão 1849319, 07400453320238070000, Relator: Arquibaldo Carneiro Portela, 6a Turma Cível, data de julgamento: 17/4/2024, publicado no DJE: 6/5/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada. 5. Agravo de Instrumento desprovido. Agravo Interno prejudicado. (Acórdão 1904813, 07195000520248070000, Relator(a): ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 7/8/2024, publicado no DJE: 21/8/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PRESUNÇÃO RELATIVA. HIPOSSUFICIÊNCIA. NÃO DEMONSTRADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. O Código de Processo Civil, ao tratar da Gratuidade da Justiça, autoriza o indeferimento do pedido, quando verificada a falta de pressupostos para sua concessão (arts. 98 e 99 CPC). 2. A presunção de veracidade do afirmado na declaração do postulante ao benefício assistencial é iuris tantum, podendo ser elidida quando houver elementos nos autos dos quais o magistrado possa extrair convicção em sentido contrário. 3. O juiz pode avaliar, de ofício, se a declaração de pobreza firmada pela postulante ao benefício da gratuidade tem correspondência com a realidade, podendo proceder a tal análise segundo o que consta dos autos. 4. No caso específico dos autos não há comprovação da alegada hipossuficiência, sendo necessária a manutenção da decisão que indeferiu a gratuidade de justiça. 5. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida. (Acórdão 1900501, 07152693220248070000, Relator(a): TEÓFILO CAETANO, Relator(a) Designado(a):ROMULO DE ARAUJO MENDES 1a Turma Cível, data de julgamento: 31/7/2024, publicado no DJE: 19/8/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, não comprovada a hipossuficiência alegada, indefiro o pedido do benefício requerido pela parte recorrente, a qual deverá, conforme prevê o art. 99, § 7o, c/c 101, ambos do CPC, promover o recolhimento do preparo no prazo de 5 dias, sob pena de deserção. O transcurso de prazo sem manifestação incorrerá na deserção do recurso independentemente de nova decisão. Publique-se. Intime-se. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital